Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-03.2011.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001874-03.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Liliane Oliveira Wathier (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIANE OLIVEIRA WATHIER (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001874-03.2011.8.11.0018

APELANTE: LILIANE OLIVEIRA WATHIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JUÍZO DE – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, em sede de Recurso de Apelação, será cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à Municipalidade, uma vez estar em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001874-03.2011.8.11.0018

APELANTE: LILIANE OLIVEIRA WATHIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara
,
cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em
21-11-2019 (ID 24846951)

não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

No Juízo de origem foi proposta
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1874-03.2011.811.0018
, por
Liliane Oliveira Watier
, sustentando que foi
agredida com um golpe no rosto pelo aluno Bruno Bruneto de Lima dentro da Escola Estadual Luiza Nunes Bezerra, em 25-10- 2008, quando a professora estava fora da sala de aula e que a agressão lhe resultou grave lesão no nariz.

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual se insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando a
ausência de nexo de causalidade, haja vista que não houve omissão estatal e sim uma agressão imprevisível, já que resultou de um gesto de gentileza da Autora que, ao pegar e entregar o apontador do colega que teria caído, recebeu um soco no nariz.

Afirma que, a sentença merece reforma no que tange ao valor dos juros e da correção monetária, bem como em relação aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de condenação destes à Defensoria Pública.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 2818703), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 3383977), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

No julgamento colegiado ocorrido em
21-11-2019 (ID 24846951),
foi dado provimento
parcial
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reconhecendo-se que não são devidos os honorários advocatícios aos integrantes da Defensoria Pública.

Em face do resultado desse julgamento, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs Recurso Extraordinário
(ID 26739976)
. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com o entendimento adotado
no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002,
e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001874-03.2011.8.11.0018

APELANTE: LILIANE OLIVEIRA WATHIER

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Verifico que, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde a presente data, bem como em danos materiais fixados em R$ 1.034,00 e, ainda, em honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Irresignado, o requerido se insurgiu contra o ato sentencial, pretendendo a reforma da sentença,
sustentando a
ausência de nexo de causalidade, haja vista que não houve omissão estatal e sim uma agressão imprevisível, já que resultou de um gesto de gentileza da Autora que, ao pegar e entregar o apontador do colega que teria caído, recebeu um soco no nariz.

Afirma que, a sentença merece reforma no que tange ao valor dos juros e da correção monetária, bem como em relação aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de condenação destes à Defensoria Pública.

O Estado de Mato Grosso
restou vitorioso no tocante aos consectários legais e quanto a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, como já relatado.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Dessa forma, não merece provimento o recurso neste ponto, mantendo-se a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de se
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a
a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023